Tribunal: STF
Processo: ARE 1590801
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de agravo interposto por João Victor Fortunato Ferraz contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PLEITO DEFENSIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPROVIMENTO. 
I. Caso em Exame 
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri por homicídio consumado duplamente qualificado. O recorrente busca a impronúncia por falta de elementos suficientes e alega nulidade por 'excesso de linguagem na denúncia', além de requerer a libertação do recorrente. 
II. Questão em Discussão 
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de excesso de linguagem quiçá na decisão recorrida que justificaria a nulidade do feito e (ii) avaliar se há elementos suficientes para a pronúncia do recorrente. 
III. Razões de Decidir 
3. A alegação de excesso de linguagem foi afastada, pois não se constatou qualquer extravagância nos dizeres da decisão e tampouco dos acusatórios. 
4. A materialidade do crime é inconteste, e há indicações de autoria suficientes para submeter o caso ao Tribunal do Júri, conforme a regra do 'in dubio pro societate'. 
IV. Dispositivo e Tese 
5. Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: 1. A pronúncia é mantida quando há indícios suficientes de autoria e materialidade. 2. A nulidade por excesso de linguagem não se verifica na ausência de qualquer extravagância.” (e-doc. 270, p. 2).

Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 275), a parte recorrente alega violação aos artigos 5º, incisos IV, LVII, LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República.
Sustenta, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria, diante da irregularidade do reconhecimento fotográfico, da fragilidade dos depoimentos e da insuficiência da prova produzida.
Ao final, requer:

“Ante todo o exposto, com lastro nas questões suscitadas interpõe-se o presente RECURSO EXTRAORDINARIO afim de que se corrijam as injustiças há que está sujeito o recorrente, notadamente em razão da contradição ao disposto no artigo 93 inciso IX da CF, artigo 5 inciso IV da CF, artigo 5 LVII da CF, Artigo 5 LIV da CF, artigo 5 LVI da CF, artigo 5 LV da CF, em tal estado de coisas, de direito se opere a sua IMPRONUNCIA, alternativamente, que sejam afastadas as referidas qualificadoras.
“IN FINE”, há potencializar a necessidade de conhecimento das questões tratadas no presente RECURSO está a Lei 14.836-2024, publicada em 08/04/2024, a qual, instituiu novo artigo ao Código de Processo Penal, cito, “  Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá  expedir de ofício ordem de habeas corpus , individual ou coletivo, quando,  no curso de qualquer processo judicial , verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou  recursal,  ainda que  não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.”
De se concluir que, eventual limitação processual ao conhecimento ou processamento do recurso, per si, NÃO mais justifica que se deixe de analisar da ocorrência de eventual constrangimento ilegal, inclusive, para fins de se conceder ordem de Habeas Corpus de Oficio.
Requer que seja dado o regular processamento ao presente Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. (STF)” (e-doc. 275, p. 11).

Contra a decisão da Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal a Quo - que negou seguimento ao recurso extraordinário, no que concerne aos Temas 339 e 660 do STF, e não o admitiu quanto ao mais, com base no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil (e-doc. 286) -, o recorrente apresentou novo recurso extraordinário (e-doc. 290). 
É o relatório. Decido.
Primeiramente, há de se destacar que não cabe recurso extraordinário contra a decisão prévia de admissibilidade do apelo extremo realizada pelo Tribunal a quo. Configurado, no ponto, o erro grosseiro dessa interposição.
Sendo assim, não conheço do recurso constante do e-doc. 290.
Passo a analisar o recurso de agravo interposto no e-doc. 295 que se insurge contra o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo deduzido no e-doc. 275.
O recurso não merece ser conhecido.
A decisão que não admitiu o processamento do apelo extremo valeu-se, no que interessa, dos fundamentos seguintes: 

“O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso  Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (Tema 660), consignou que não  possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do  contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de  prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com  extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos  limites da coisa julgada.
Outrossim, aquele Sodalício, no Agravo de Instrumento  nº 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), em sessão de julgamento realizada aos 23 de junho de 2010, por maioria e nos termos do voto do Relator,  reconheceu a repercussão geral e reafirmou a jurisprudência no sentido de  que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão  sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o  exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam  corretos os fundamentos da decisão.
Assim, nego seguimento ao presente recurso  extraordinário, no que concerne aos Temas 339 e 660, ambos do Supremo  Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo  Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal.
No mais, verifico que o reclamo é inadmissível diante da  existência de óbice processual.
Com efeito, o recurso extraordinário foi interposto sem a  fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante  determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil.1 O Excelso Pretório,  considerando a importância desse requisito formal, já firmara em Súmula  (verbete nº 284) que é inadmissível o recurso quando a deficiência na sua  fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
(...)
Por outro lado, não foi observada a exigência do  prequestionamento sob o enfoque constitucional, nos termos da Súmula 282  do Supremo Tribunal Federal.
(...)
Além disso, diante da matéria aventada no reclamo  seria  necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em  ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a  admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse passo o entendimento de  que:
(...)
Por fim, a análise das questões suscitadas demanda o  revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte  Suprema de que:
(...)
Consigno, ademais, o seguinte julgado do Supremo  Tribunal Federal: O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de  decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo  fático-probatório engendrado nos autos (...)”
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso  extraordinário, no que concerne aos Temas 339 e 660, ambos do Supremo  Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo  Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, NÃO O ADMITO, com base no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. “ (e-doc. 286).

Anoto, desde logo, no que diz respeito à negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, por aplicação dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, que é certo que a parte recorrente interpôs somente o agravo previsto no art. 1.042 do CPC.
No entanto, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:
“Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)
Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 
[...]
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)
Julgada a matéria pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, cabe às instâncias originárias aplicar o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil — aqui aplicado subsidiariamente —, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal, ressalvada a previsão contida na al. c do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.
Sobre esse tema, destaca-se:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 19/3/19).
Assim, não conheço do recurso quanto à matéria relativa aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral.
Ademais, verifica-se óbice intransponível ao processamento do recurso, uma vez que o agravante deixou de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, notadamente aquele relativo à natureza infraconstitucional da matéria.
Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a referida motivação do juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.
Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).

Ante o exposto, não conheço dos recursos. Determino a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação da presente decisão, e a baixa imediata dos autos à origem.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente